Tribunal: TJBA
Processo: 8007259-42.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007259-42.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
SERGIO DA SILVA SOUZA

APELADO: MARIA EDNA CUNHA DOS SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LORENA CUNHA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRERROGATIVA DO PROCURADOR-GERAL PARA TRANSIGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. IRRETRATABILIDADE DO PACTO HOMOLOGADO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que homologou acordo celebrado com servidora aposentada, para pagamento de R$ 45.420,21
(quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e um centavos)
, a título de parcelas vencidas de complementação de aposentadoria (31/12/2018 a 30/09/2021), com renúncia aos valores que excedessem o limite da RPV. O Município sustentou a nulidade da transação, por ausência de autorização legal para a Procuradoria celebrar acordos dessa natureza, por suposta violação ao princípio da isonomia e por alegada antecipação indevida do pagamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se o Procurador-Geral do Município possui competência para transigir em demandas judiciais sobre complementação de aposentadoria; estabelecer se o acordo homologado, judicialmente, poderia ser desfeito, em razão de alegada liberalidade ou afronta ao princípio da isonomia; determinar se o pagamento realizado, por RPV, antes do trânsito em julgado, afronta a legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual (CPC, art. 174) autoriza, expressamente, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios a celebrarem acordos, cabendo à Procuradoria-Geral a defesa judicial e extrajudicial do Ente, incluindo a prerrogativa de transigir em nome da Fazenda Pública.

A transação judicial, quando baseada em direito já pacificado, atende aos princípios da eficiência e da economicidade, evitando prolongamento de litígios e maiores ônus financeiros ao erário.

O valor acordado não é aleatório, pois corresponde exatamente ao montante pleiteado pela Autora, com renúncia expressa ao que ultrapassasse o limite da RPV, segundo cálculos anexados à inicial.

O princípio da isonomia não é violado, uma vez que a avença não cria privilégio indevido, mas concretiza direito reconhecido judicialmente
a
favor de todos os servidores em situação idêntica.

O pagamento via RPV, após homologação judicial, observa o procedimento legal, não havendo exigência de aguardar o trânsito em julgado da Apelação, para cumprimento da obrigação alimentar reconhecida judicialmente.

O pacto homologado judicialmente adquire força de coisa julgada material (CPC, art. 487, III, b), sendo irretratável, salvo vício de consentimento, o que não foi alegado nem demonstrado.

Não há elementos que indiquem ilegalidade ou má-fé a justificar remessa ao Ministério Público para apuração de improbidade administrativa, conforme reconhecido pelo próprio órgão ministerial em parecer.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 174, 487, III, b; CC, art. 849.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 661.436/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.09.2015; STJ, REsp 1.320.825/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.12.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelo nº
8007259-42.2021.8.05.0103,
em que figura como Recorrente o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS,
sendo

Recorrida
MARIA EDNA CUNHA DOS SANTOS NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.